Tribunal: TJDFT
Processo: 0748010-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748010-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou que a exequente, ora agravada, apresente planilha de cálculos nos exatos termos desta decisão. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), ora agravantes, sustentam ser necessária a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que há excesso de execução. Argumentam que houve modificação, em sede recursal, do critério de correção monetária adotado pela sentença exequenda, ocasião em que restou consignado que deve ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Sustentam que a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, de 2.6.2018, que alterou a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 e determinou a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) na correção do crédito tributário distrital. Alegam que, para fins atualização monetária referente à contribuição previdenciária, deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (Inpc) até maio de 2018 e, a partir de junho de 2018, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nos moldes da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, deveriam ser corrigidos. Não se verifica qualquer evidência de que os agravantes venham a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento, mormente porque o Juízo de Primeiro Grau determinou, na decisão agravada, que se desse vista dos autos à parte executada antes de proferir nova decisão. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada